Tribunal: TJDFT
Processo: 0756256-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. DATA DE CERTIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de indulto, formulado com base no Decreto no 12.338/2024 em razão de o trânsito em julgado da condenação ter ocorrido após a data de referência prevista no diploma normativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de concessão do benefício, a despeito da data de certificação do trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a concessão do indulto, exige-se que a condenação tenha transitado em julgado para a acusação em data anterior à data-base do decreto, ainda que pendente recurso da defesa, nos termos do art. 2o, I, do Decreto no 12.338/2024. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. A mera ciência da sentença manifestada pelo Ministério Público não se confunde com manifestação expressa sobre o desinteresse de recorrer.
V. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.338/2024, artigo 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 905.019/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/5/2024; TJDFT. Acórdão 2075254, 0747987-48.2025.8.07.0000, Rel. JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, j. 02/12/2025.